Tribunal: TJSP
Processo: 2041604-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORA PORTADORA DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO – CUSTEIO DE TRATAMENTO EM HOSPITAL DESCREDENCIADO ABRUPTAMENTE SEM INDICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO EQUIVALENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORA PORTADORA DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO – CUSTEIO DE TRATAMENTO EM HOSPITAL DESCREDENCIADO ABRUPTAMENTE SEM INDICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO EQUIVALENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.